Tribunal: TJBA
Processo: 8008293-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008293-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PALOMA MARQUES DE LIMA Advogado(s): GRACIELA MAIA BORGES REQUIAO ACTIS AGRAVADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SEMI-INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PERÍODO DE 90 DIAS. DEVER DE COBERTURA. MULTA DIÁRIA FIXADA, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar o custeio de internação da Autora, em clínica especializada no tratamento de obesidade. A Acionante é beneficiária do plano e portadora de obesidade mórbida grau II, com diversas comorbidades, sendo indicado, por prescrição médica, o tratamento em regime de semi-internamento, por 120 dias, na Clínica Dia da Obesidade, situada no Caminho das Árvores. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento de obesidade mórbida em clínica não credenciada; estabelecer se o regime de internação requerido se insere na cobertura contratual, mesmo sem expressa previsão no rol da ANS; e determinar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre beneficiária de plano de saúde e operadora de assistência médica. 4. O deferimento da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos preenchidos, no caso concreto, diante da urgência do quadro clínico da Suplicante e da necessidade do tratamento especializado. 5. A operadora do plano de saúde não comprovou a existência de unidade credenciada apta a oferecer tratamento equivalente, limitando-se a listar especialidades desconectadas da abordagem multidisciplinar requerida. 6. O tratamento não busca a finalidade estética, sendo essencial à saúde e à vida da paciente, de modo que cláusulas restritivas contratuais, que excluam tal cobertura, configuram abusividade. 7. A Lei nº 14.454/2022 veda a negativa de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS, quando inexistente alternativa terapêutica eficaz ou recomendação médica fundamentada. 8. A fixação de astreintes, havida de ofício, se destina à efetividade da tutela jurisdicional e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 2º, 3º e 84; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgIn 8057244-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 27.06.2024; TJBA, Apelação 8047369-98.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008293-31.2025.8.05.0000, tendo como Agravante PALOMA MARQUES DE LIMA, figurando como Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.